Tribunal: STF
Processo: ARE 1318532
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. SINDAFEP. OBJEÇÃO DE NÃO EXECUTIVIDADE. ACOLHIDA COM A EXTINÇÃO DO FEITO DIANTE DA ILEGITIMIDADE ATIVA DOS EXEQUENTES. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE ATIVA. IMPOSSIBILIDADE. TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS DE AGENTE FISCAL PARA AUDITOR FISCAL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 92/2002. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 156 DECLARADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TJPR. PARTE AUTORA QUE NÃO DEMONSTROU VÍNCULO COM A SITUAÇÃO JURÍDICA AFIRMADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXVI; e 37, II, da CF.
    O recurso não merece provimento. Isso porque, para dissentir do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei Complementar estadual 92/2002, Lei Complementar estadual 131/2010 e Lei estadual 7.051/78), assim como o reexame do conjunto fático-probatório, procedimentos inviáveis em recurso extraordinário (Súmulas 279 e 280/STF). 
    Ademais, a suposta violação ao dispositivo constitucional invocado não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Com efeito, o acórdão recorrido não faz referência à norma constitucional supostamente violada. De igual modo, não foram opostos embargos de declaração com o intuito de prequestionar a alegada ofensa ao dispositivo constitucional mencionado. De modo que o recurso carece de prequestionamento, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido, vejam-se as seguintes ementas:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSIONISTAS DE EX-FERROVIÁRIOS DA FEPASA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356. DECRETO Nº 35.530/59. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 280. REEXAME DE FATOS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 279 E 454. AGRAVO IMPROVIDO I - Como tem consignado o Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. II - A análise da alegada ofensa à Constituição, demanda apreciação de normas infraconstitucionais locais(Decreto 35.530/59), o que inviabiliza o extraordinário a teor da Súmula 280 do STF.. III - Para se chegar à conclusão contrária a do acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático dos autos e de cláusulas contratuais, o que é vedado pelas cláusulas 279 e 454 do STF. IV - Agravo regimental improvido.” (AI 793.610-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA A PRECEITO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Diz-se prequestionada a matéria quando a decisão recorrida haja emitido juízo explícito a respeito do tema, inclusive mencionando o dispositivo constitucional previamente suscitado nas razões do recurso submetido à sua apreciação . 2 . Se o acórdão recorrido não faz qualquer referência à norma constitucional tida como violada e não foram opostos embargos de declaração para sanar a omissão, não se conhece do recurso extraordinário em face do teor das Súmulas 282 e 356 desta Corte. Agravo regimental não provido.” (RE 309.786-AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa)
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c oart. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se. 
          Brasília, 29 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator